Tribunal: STF
Processo: Rcl 93493
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC N. 16. RE’S NS. 760.931 (TEMA N. 246 DE RG) E 1.298.647 (TEMA N. 1.118 DE RG). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. PROCEDÊNCIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.
 
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG, em face da decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo n. 0010015-51.2019.5.03.0164, por suposta afronta às decisões proferidas na ADC n. 16, nos Recursos Extraordinários n. 760.931 (Tema n. 246 - RG) e n. 1.298.647 (Tema n. 1.118 - RG). 
O reclamante narra que, nos autos originários, em sede de sentença, “sobreveio condenação da sociedade empresária TRL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE, GESTÃO EMPRESARIAL E LOGÍSTICA LTDA, e, subsidiariamente, do Município de Contagem ao pagamento de verbas trabalhistas sob o espeque de ser do tomador de serviços (ente público) o dever de provar que fiscalizou a empresa” (fl. 9, e-doc. 1). 

Interposto recurso ordinário, este teve provimento negado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, mantendo-se a condenação imposta ao ente público (e-doc. 5). 

Em face do acórdão regional, o reclamante manejou recurso de revista, cujo seguimento foi negado (e-doc. 6). Na sequência, interpôs agravo de instrumento perante o Tribunal Superior do Trabalho, ao qual também se negou seguimento (e-doc. 7), seguido da interposição de agravo interno, que fora desprovido (e-doc. 8). 

Posteriormente, foi interposto recurso extraordinário, que teve seguimento negado. Inconformado, o reclamante manejou agravo interno em recurso extraordinário, o qual restou desprovido (e-doc. 9). 

O reclamante afirma, por fim, ter oposto embargos de declaração, os quais ainda se encontram pendentes de julgamento. Conforme consulta pública online, verifica-se que os autos não transitaram em julgado.

Diante desse cenário, o reclamante afirma que “desde a primeira decisão, a condenação do Município foi calcada exclusivamente no entendimento de que seria da Administração o ônus de provar que fiscalizou de forma eficaz o contrato administrativo” (fl. 11, e-doc. 1).

Sustenta que “de forma reiterada o Município vem se insurgindo contra a condenação que não aponta uma única conduta culposa da Administração, mas determina a responsabilização do ente federativo presumindo sua culpa por não ter o Município comprovado a fiscalização da prestação de serviços da 1ª Reclamada e ainda, atrelando a inadimplência de verbas pela 1ª Reclamada à suposta falta de fiscalização” (fl. 11, e-doc. 1). 

Alega que “o acórdão reclamado (proferido pelo TST no AIRR e AgAIRR) não enfrentou a ausência de demonstração da culpa, limitando-se a afirmar genericamente sua existência, o que configura presunção de culpa” (fl. 13, e-doc. 1). 

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a suspensão do processo principal e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar a decisão impugnada, determinando o afastamento da responsabilidade subsidiária imputada ao ente público.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único e 161, par. único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC n. 16 e dos Recursos Extraordinários n. 760.931 (Tema n. 246 - RG) e n. 1.298.647 (Tema n. 1.118 - RG).

Invoca o reclamante violação aos Temas ns. 246 e 1.118 de Repercussão Geral, que estabelecem as seguintes teses: 
 
Tema n. 246 - RG: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”

Tema n. 1.118 - RG: “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

Por sua vez, no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão:
 
“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).”

No julgamento dos referidos precedentes, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.

A controvérsia apresentada na presente reclamação não demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, mas sim a adequada subsunção das premissas fáticas aos parâmetros jurídicos fixados por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 16/DF e dos Temas n. 246 - RG e n. 1.118 - RG, que tratam da responsabilidade subsidiária da Administração Pública em contratos de terceirização.

O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente público nos seguintes termos (e-doc. 5, grifos nosso): 

“RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA
(...)
O 2º reclamado (MUNICÍPIO DE CONTAGEM) insurge-se contra a responsabilidade subsidiária que lhe foi atribuída na sentença. Aduz que não restou comprovado que a reclamante lhe prestou serviços. Alega que o STF, no julgamento da ADC 16 declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93. Defende que deve ser demonstrada, cabalmente, a culpa da administração pública como requisito para a sua responsabilidade subsidiária, não sendo esta a hipótese dos autos.
(...)
     Assim, a compreensão possível do artigo 71, parágrafo primeiro da Lei 8.666/91, faz-se no sentido de que não se poderá eximir os órgãos públicos (administração direta e indireta) para com os deveres de vigilância contratual, evitando, desta forma, qualquer interpretação que pudesse vir a reconhecer a responsabilidade sem culpa ou objetiva do Estado. 
A responsabilidade mantém-se por culpa "in vigilando" do tomador de serviços, durante a execução do contrato de prestação de serviços, se, por óbvio, não houver prova contrária nos autos.
(...)
Não demonstrando o Ente Público, por meio idôneo e previsto na Lei de Licitações, o cumprimento de seu dever de fiscalizar o contrato de prestação de serviço para com a contratada (prestadora desses serviços), não pode ser afastado o reconhecimento de seu dever de reparar o dano perpetrado aos empregados da empresa inadimplente, atraindo a sua responsabilização subsidiária, e aí se incluindo as parcelas rescisórias e multas.
(...)
Frise-se que na averiguação da pretensa responsabilidade subjetiva da Administração Pública perante o Juízo Trabalhista, deverá ser observado que "a prova das alegações incumbe à parte que as fizer", nos exatos termos do art. 818 da CLT, e que essa orientação é complementada pelo art. 373 do CPC, que trata semelhantemente da incumbência do ônus da prova.
Deve-se, então, na espécie, dar prevalência ao valor-trabalho (art. 1º, incisos III e IV; art. 3º, inciso I e III, art. 4º, II, art. 6º, art. 7º e 170, III, todos da CF), de modo a atrair a responsabilidade subsidiária do ente público. 
Por fim, a responsabilidade da 2ª reclamada é derivada, decorrente da inadimplência da contratada, e compreende todas as parcelas devidas no período contratual, pois a finalidade da legislação do trabalho é proteger o empregado, inexistindo exceção a ser considerada, sob pena de ficar sem efeito prático a regra de ordem pública.
(...)
Nego provimento.”

O ato reclamado assim dispôs (e-doc. 8 – grifos nosso):  

“AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.467/2017. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993. ADC 16/DF. RE 760.931. TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. CULPA “IN VIGILANDO”. ÔNUS DA PROVA. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA RECONHECIDA EM CUMPRIMENTO À DECISÃO DO STF EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. 1. Confirma-se a decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista. Na hipótese, o acórdão regional foi proferido em sintonia com a Súmula n.º 331, V e VI, do TST e nos limites da decisão do STF na ADC 16/DF (Tema 246 da Repercussão Geral do STF). 2. A responsabilidade subsidiária da administração pública não decorreu de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, mas em razão da conduta omissiva do tomador de serviços na fiscalização do adimplemento dessa obrigação, premissa fática cujo reexame na via recursal de natureza extraordinária é vedado pela Súmula n.º 126 do TST. 3. Consoante a jurisprudência pacífica da SbDI1 do TST, incumbe ao ente público, tomador de serviço, o ônus de comprovar o cumprimento de seu dever contratual e legal de fiscalizar o adimplemento das obrigações trabalhistas a cargo da empresa contratada. Incidência do art. 896, § 7º, da CLT. Agravo a que se nega provimento.
(...)
Na minuta do presente agravo, o Município de Contagem não apresenta argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da decisão agravada, além de apresentar defesa destituída de fundamento, uma vez que a decisão agravada se pronunciou sobre todos os tópicos essenciais à compreensão da controvérsia, conforme é fácil constatar pela fundamentação acima transcrita. 
Cumpre reiterar que o recurso de revista não comprovou pressuposto intrínseco de admissibilidade à luz do disposto no art. 896, "a" e "c", da CLT, uma vez que o acórdão regional observou tanto a decisão proferida pelo STF na ADC 16/DF como o julgamento do RE 760.931 (Tema 246 da Repercussão Geral). 
O reconhecimento da responsabilidade subsidiária do tomador de serviços (ente público) não decorreu de mero inadimplemento das obrigações contratuais e legais da empresa prestadora de serviços, mas da configuração da culpa in vigilando do administrador público na fiscalização da execução do contrato de terceirização de serviços, quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada, enquanto beneficiário direto dos serviços prestados pela empregada terceirizada.
A Corte de origem, soberana na análise do acervo probatório, registrou expressamente, verbis:
‘Como já exposto, a prova oral comprovou que o 2º réu se beneficiou dos serviços da autora, por meio de empresa interposta, sendo, outrossim, forçoso concluir que ele se descuidou do dever de vigilância. Tanto é assim, que o preposto da 1ª reclamada, em seu depoimento, declarou que: "(...)o depoente tem conhecimento que houve o término do contrato da TRL, antiga TRD, com o município de Contagem; que não houve nenhum preposto do município que tivesse acompanhado a rescisão dos funcionários da reclamada; que o município tomou conhecimento da dispensa dos empregados"(ID 001defc) - negritei.’
Da leitura do acórdão recorrido, depreende-se que o Tribunal de origem não reputou a parte agravante como responsável subsidiário com base no mero inadimplemento das obrigações trabalhistas da empresa contratada, mas a partir da incidência do dever legal atribuído à Administração Pública de fiscalizar a execução do contrato celebrado com a empresa prestadora dos serviços como empregadora, nos moldes do disposto nos arts. 58 e 67 da Lei nº 8.666/93.
(...)
Insubsistente, em tal cenário, a indicação de ofensa a dispositivos de lei federal, sendo forçoso reconhecer o acórdão recorrido foi proferido em perfeita consonância com a Súmula nº 331, V, do TST e nos limites da decisão proferida pelo STF na ADC 16/DF, alinhando-se à jurisprudência do STF
(...)
Nesse passo, ao manter a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por força do concreto descumprimento das obrigações contratuais e legais previstas na Lei nº 8.666/93, diante da ausência de prova de que houve fiscalização do contrato, hipótese em que tem pertinência a Súmula nº 126 do TST, e não, apenas, pelo mero inadimplemento das obrigações trabalhistas, o Tribunal Regional decidiu a controvérsia em estrita consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, mesmo considerada a atual redação da Súmula nº 331, V, do TST, cuja aplicação - note-se - não está sujeita às regras de direito intertemporal, por não se tratar de lei, mas de consolidação jurisprudencial. 
Ressalta-se, ainda, que o Tribunal Regional não aplicou a responsabilidade objetiva da Administração Pública indireta, mas, sim, a subjetiva, derivada da culpa em deixar de fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais e legais da empresa prestadora dos serviços. 
No tocante ao ônus da prova, impende frisar que o STF, ao analisar a ADC 16/DF e o RE 760.931-RG/DF, não fixou regra quanto à questão processual relativa ao ônus da prova nas ações que discutem a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, nem estabeleceu limites para a sua apreciação.
(...)
Dessarte, firmada a convicção da instância ordinária de que o ente público não cumpriu com o seu dever de fiscalizar o adimplemento das obrigações trabalhistas a cargo da empresa prestadora de serviços (arts. 58 e 67 da Lei nº 8.666/93), inviável aferir a violação de disposição de lei federal e/ou da CF, à consideração de que o acórdão regional foi proferido em sintonia com a Súmula nº 331, V e VI, do TST, nos limites do julgamento proferido pelo STF na ADC 16/DF e no RE 760.931, frise-se. 
Logo, por qualquer ângulo de exame, confirma-se a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento. 
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo. 
ISTO POSTO 
ACORDAM os Ministros da Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, conhecer do agravo e, no mérito, negar-lhe provimento.”

Pela análise do ato reclamado, não se verifica a demonstração de falha concreta e efetiva na fiscalização contratual capaz de ensejar a responsabilização subsidiária do ente estatal. Assim, a condenação fundamentou-se na ausência de comprovação de fiscalização eficaz e na inversão do ônus da prova. 

A referência genérica à suposta ausência de fiscalização, desacompanhada da indicação de condutas específicas, falhas concretas ou elementos objetivos que demonstrem omissão qualificada do ente público, revela-se insuficiente para caracterizar a culpa exigida pela jurisprudência consolidada desta Corte. 

Dessa forma, a decisão reclamada desconsidera o entendimento desta Corte no que diz respeito à não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas. 

Ademais, para aferir a conduta culposa do ente público, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional.

Nesse sentido, cito precedentes desta Suprema Corte proferidos em situações análogas, que envolvem o próprio reclamante: Rcl n. 93.074, de minha relatoria, DJe: 14/04/2026; Rcl n. 90.503, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe: 19/02/2026; Rcl n. 90.502, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe: 19/02/2026.  

Ante o exposto, com base no art. 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido da Reclamação, para cassar a decisão reclamada e afastar a responsabilidade subsidiária do ente público. 

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente